Tribunal: TJBA
Processo: 8003853-08.2024.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): ALMIR PEREIRA DE JESUS
Órgão julgador: ALMIR PEREIRA DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-12
Data de publicação: 2026-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003853-08.2024.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ALEX ALAN BARBOSA DA SILVA

Advogado(s)
:
BRUNO FREDERICO RAMOS DE ARAUJO

APELADO: ITAU UNIBANCO S.A.

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA MÉDIA DO BACEN COMO PARÂMETRO NÃO VINCULANTE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE ABUSIVIDADE. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA EXPRESSAMENTE PACTUADA. TARIFAS DE AVALIAÇÃO E REGISTRO. LEGALIDADE. SEGURO PRESTAMISTA FACULTATIVO. INEXISTÊNCIA DE VENDA CASADA. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por ALEX ALAN BARBOSA DA SILVA contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação revisional de contrato bancário ajuizada em face de ITAÚ UNIBANCO S/A, na qual o autor alegou abusividade de cláusulas contratuais relativas a juros remuneratórios, capitalização diária, tarifas administrativas e seguro prestamista, pleiteando a revisão do contrato, descaracterização da mora e repetição de indébito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 5 questões em discussão: (i) definir se os juros remuneratórios pactuados são abusivos em razão de superarem a taxa média de mercado; (ii) estabelecer se é lícita a capitalização diária de juros; (iii) determinar a legalidade da cobrança de tarifas de avaliação de bem e registro de contrato; (iv) verificar se houve contratação indevida de seguro prestamista, configurando venda casada; (v) aferir a ocorrência de cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova pericial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do STJ admite a livre pactuação de juros remuneratórios, não se sujeitando as instituições financeiras à Lei de Usura, sendo a revisão judicial medida excepcional condicionada à demonstração concreta de abusividade.

4. A taxa média de mercado divulgada pelo BACEN constitui parâmetro meramente referencial, não configurando limite máximo, sendo insuficiente sua simples comparação com a taxa contratada para justificar revisão.

5. A diferença entre a taxa contratada (2,62% a.m.) e a média de mercado (2,02% a.m.) não revela discrepância relevante nem supera o patamar de uma vez e meia, afastando a presunção de abusividade.

6. A alegação de cobrança superior à taxa pactuada não se comprova por ausência de prova técnica idônea, sendo inapta a utilização de simuladores genéricos.

7. A capitalização de juros em periodicidade inferior à anual é admitida em contratos posteriores à MP nº 1.963-17/2000, desde que expressamente pactuada, o que se verifica no caso concreto.

8. A previsão contratual de taxa anual superior ao duodécuplo da mensal autoriza a cobrança da taxa efetiva anual, sendo desnecessária a indicação da taxa diária.

9. As tarifas de avaliação de bem e de registro de contrato são válidas quando comprovada a prestação do serviço, conforme entendimento firmado em recurso repetitivo do STJ.

10. O registro de contrato constitui ressarcimento de despesa e encontra respaldo legal, estando devidamente informado no custo efetivo total.

11. O seguro prestamista é válido quando contratado de forma facultativa, sendo demonstrada a anuência expressa do consumidor mediante documentação específica e assinatura eletrônica.

12. Não há cerceamento de defesa quando o julgamento antecipado se funda em matéria de direito e em prova documental suficiente, nos termos do art. 355 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A taxa média de mercado do BACEN é parâmetro referencial e não limita a taxa de juros pactuada. 2. A revisão de juros remuneratórios exige demonstração concreta de abusividade, não bastando a simples comparação com a média de mercado. 3. É lícita a capitalização diária de juros quando expressamente pactuada em contratos posteriores à MP nº 2.170-36/2001. 4. São válidas as tarifas de avaliação e registro quando comprovada a prestação do serviço. 5. O seguro prestamista é legítimo quando contratado de forma facultativa e com anuência expressa do consumidor. 6. Não há cerceamento de defesa quando a causa é decidida com base em prova documental suficiente.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação N
o
8003853-08.2024.8.05.0103, em que figura como apelante
ALEX ALAN BARBOSA DA SILVA
e como apelado
ITAÚ UNIBANCO S/A
, acordam os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
à Apelação, nos termos do voto do Relator.

Salvador, (datado e assinado eletronicamente).

Desembargador Almir Pereira de Jesus

Relator

(09)